Tribunal: CARF
Processo: 10530.902898/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902898/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.547 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE NO
CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO
DIREITO CREDITÓRIO
A alegação de inexatidão material fundada em origem de crédito que não foi
objeto do pedido inicial constante na PER/DCOMP não caracteriza inexatidão
material, mas inovação do pedido, não sendo possível sua retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER), de 18 de janeiro de 2006, por meio do
qual a contribuinte solicita restituição de valor que teria sido indevidamente recolhido a título de
Cofins, no valor de R$ 1.945,03, em 14 de fevereiro de 2003, relativo ao período de apuração de
janeiro de 2003, mediante Darf no valor de R$ 34.073,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902898/2011-89
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902898/2011-89

A Delegacia da Receita Federal do Brasil manifestou-se pelo indeferimento do
pedido de restituição, mediante Despacho Decisório (fl. 5), de 09 de setembro de 2011, com base
na constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER/Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alega que
houve erro no preenchimento do PER, uma vez que o crédito tem origem em compensação e não
em pagamento via Darf. Além disso, informa que o PER foi preenchido com valor diferente do
montante correto do crédito, uma vez que o débito informado na compensação foi
posteriormente retificado em DCTF.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na
seguinte transcrita abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.

Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA

No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição(PER)eletrônico.

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.

As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam interartes.

DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao indeferimento do pedido de
restituição, é de se indeferir o pedido de perícia e diligência, não podendo este servir
para suprir a omissão do contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação
de trazer aos autos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso voluntário ao CARF, alegando:
 que o crédito pleiteado se refere à inclusão indevida, na base de cálculo da
Cofins, de receitas estranhas ao conceito de faturamento dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902898/2011-89

 que, no momento da intimação do despacho que indeferiu a compensação
efetuada, já havia operado homologação tácita das compensações sub
judice;
 que por um escusável lapso por parte da ora Recorrente, deixou de ser
informado no pedido de restituição no 19527.08513.180106.1.2.041830
que o pagamento no qual se lastreia o crédito nele pleiteado não foi
realizado por meio de recolhimento com guia DARF, mas através de
compensação, formalizada por meio da declaração de compensação
apresentada no processo administrativo n. 10530.000243/2003-64.
 A Recorrente esclareceu também que o pedido de restituição foi
preenchido comum valor que não correspondia ao montante correto do
débito;
 Devendo ser os equívocos corrigidos de ofício, tendo em vista às provas
apresentadas por oportunidade da apresentação da manifestação de
inconformidade, sendo, portanto, compreendida como retificadora do
pedido de restituição anteriormente apresentado;
 que o crédito pleiteado é devidamente comprovado por meio da memória
de cálculo relativa à Cofins recolhida no mês de fevereiro de 2003, a qual
demonstra a inclusão de outras receitas na base de cálculo da aludida
contribuição. A referida memória de cálculo é instruída com as páginas do
livro razão bem como com os respectivos balancetes contábeis;
 Que essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98; bem
como em recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria;
 Que a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à
aplicação, pelo fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade
do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei 9718/98, com fulcro no inciso I, do
parágrafo 6o, do art. 26A, incluído no Decreto n. 70235, de 6.3.1972, pela
Lei n. 11941, de 27.5.2009 e também no Regimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), no seu art. 62, parágrafo
1o, inciso I, aprovado pela Portaria MF n. 256, de 22.6.2009;
O recurso foi analisado pelo CARF e em sessão de 18 de setembro de 2014,
decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a) Informe qual a situação do débito compensado no processo administrativo n.
10530.000243/2003-64 e colacione cópia do Despacho Decisório homologando ou não
a compensação, caso haja;
b) Caso tenha sido interposto recurso, aguarde o encerramento do contencioso
administrativo no âmbito do processo administrativo no 10530.000243/2003-64 e após a
liquidação da decisão definitiva informe qual a situação do débito compensado relativo
a Cofins (2172),apurado no período 01/2003;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902898/2011-89

c) cientifique a interessada quanto ao resultado da diligência para, desejando,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise
solicitada e emitiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 571 a 573), na qual se concluiu que o
débito do processo 10530.000243/2003-64, código 2172, PA 01/2003, valor R$ 32.045,21,
encontra-se extinto por compensação, sendo R$ 559,93 extinto com crédito do processo
10530.000243/2003-64 e R$ 31.485,28 extinto com crédito do processo 10530-720.062/2008-62.
O contribuinte se manifestou, ratificando os fundamentos da defesa já
apresentados, “pugnando pela confirmação do resultado de diligência que reconheceu a higidez
do crédito pleiteado, visto que a compensação objeto do processo n. 10530.000243/2003-64 foi
definitivamente homologada”.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
3. Do mérito
Conforme relatório que precede esse voto, trata-se de pedido de restituição no
19527.08513.180106.1.2.041830 na qual foi informado como origem de crédito um DARF
inexiste, no valor de R$ 34.073,70. O contribuinte foi informado que o DARF não foi encontrado
nos sistemas da RFB, conforme despacho constante da fl. 7 do presente processo, e intimado a
apresentar a retificação da declaração. Não consta nos autos qualquer referência de que essa
retificação tenha se efetivado.
Apenas em sede de manifestação de inconformidade, foi alegado um lapso
escusável e indicado que a origem seria, na verdade, um pedido de compensação no processo
10530.000243/2003-64, no valor de R$ 32.045,21.
O recorrente alega que apurou crédito tributário referente à contribuição da
COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98,
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902898/2011-89

proferida pelo Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para
compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da Lei n° 9.430/96.
De fato, base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento,
em virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF. A referida
decisão possui caráter geral, abrangendo inclusive os contribuintes que não possuem decisões
judiciais individuais sobre o tema. Tais decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF e esse sentido, tem razão o contribuinte.
Ocorre, no entanto, que o litígio não trata da inconstitucionalidade da Lei
supracitada, que não foi objeto de análise pela autoridade fiscal que indeferiu o pedido de
restituição, mas de inexistência da origem do crédito informado na declaração. Se o contribuinte
tivesse retificado a declaração quando foi intimado a fazê-lo, informando a origem correta do
crédito, é possível que fosse essa a questão a ser superada, mas não é o caso.
O processo trata, portanto, da inexistência da origem do crédito constante no
pedido de restituição e na tentativa de alterá-lo em fase recursal e nesse sentido, passo aos
argumentos.
Ora, o pagamento e a compensação estão relacionados no CTN como modos de
extinção autônomos do crédito tributário, a teor de seu art. 156, incisos I e II. Não existe, no
entanto, correspondência entre os dois institutos.
Nesse sentido, tratando-se de formas diferentes de extinção do crédito tributário,
entendo aplicável neste caso a jurisprudência consolidada do Carf, no sentido de não ser possível
a mudança da natureza do crédito pleiteado, situação que impede a alegação de mero erro de
preenchimento, conforme recente julgado da 3a Turma CSRF, acórdão 9303-011.347, de
13/04/2021, cuja ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,
deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
Portanto, como se observa, não se trata de mero erro de preenchimento, mas de
informação de crédito diverso do apreciado pela unidade de origem, motivo pelo qual concordo
com a decisão de primeira instância, pois considerar o erro indicado pela Recorrente implicaria
em inovação do pedido inicial representado pela DCOMP.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.547 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902898/2011-89

Entendimento em sentido contrário significaria permitir que o processo pudesse
ser reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse apreciado, quebrando
toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
Apesar do disposto acima, foi determinada a realização de diligência em resolução
unânime deste colegiado para que se verificasse se o pedido de compensação no processo no
10530.000243/2003-64, no valor de R$ 32.045,21 havia sido extinto.
A conclusão da diligência foi de que o crédito foi extinto em dois processos: R$
559,93 extinto com crédito do processo 10530.000243/2003-64 e R$ 31.485,28 extinto com
crédito do processo 10530.720062/2008-62.
Como se verifica, o crédito tributário sequer estava extinto quando da solicitação
da compensação em 2006, uma vez que a maior parte da compensação só ocorreu no processo no
10530.720062/2008-62, que de acordo com o Comprot, só foi protocolado em 2008.
Provavelmente essa foi a razão pela qual a recorrente não retificou a declaração quando
solicitado pela fiscalização.
Ademais, não ficou demonstrado se as receitas apresentadas pelo contribuinte
como passíveis de exclusão da base de cálculo da COFINS realmente o eram e em que valor
seria o crédito existente para restituição.
Conclusão
Tendo em conta que o objeto da diligência foi apenas verificar a existência de
uma origem de crédito distinta da constante no pedido de restituição, que não pode ser alterado,
VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 588
DF CARF MF
Original